Tribunal: TJES
Processo: 5022009-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022009-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
RECORRIDO: RODRIGO GRACA DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022009-62.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA

RECORRIDO:
RODRIGO GRACA DE VASCONCELLOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CARTA DE PREPOSIÇÃO. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO FALSA DE INADIMPLEMENTO DE DÉBITO. CONDUTA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que, de fato, em que pese solicitação da Recorrente para que fosse assinalado prazo para juntada de carta de preposição quando da realização de audiência de conciliação, não foi apreciado o referido requerimento, em violação ao que dispõe o Enunciado nº 99 do FONAJE. Por esse motivo, não há que se falar em revelia da Recorrente.

(3). Entretanto, no que se refere ao mérito, não merece reparo a sentença objurgada. Efetivamente, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
, incontroverso que houve abordagem por parte de preposta da Recorrente em face do consumidor para fins de cobrança indevida dentro do estabelecimento comercial da Recorrente, sendo certo ainda que, das provas produzidas, não restam dúvidas de que a interpelação ocorrida na hipótese, para além de indevida (tendo em vista que não era devedor o Recorrido), a conduta da preposta da Recorrente submeteu o consumidor a constrangimentos, perpetrada com a utilização de coação moral e afirmações falsas, expondo-o ao ridículo.

(4). Nesse sentido, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)